Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL. CIVIL. TEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORRETA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU.
1. Na presente hipótese houve a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de indeferiu a preliminar, formulada pela ré, de ilegitimidade ativa de um dos demandantes e promoveu a distribuição do ônus da prova entre as partes.
2. Observada a interposição do agravo de instrumento dentro prazo estipulado no Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso.
3. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 3.1. No caso em exame, a recorrente impugnou decisão que não reconheceu a ilegitimidade ativa de um dos autores, questão que não se encontra prevista na disposição normativa mencionada. 3.2. A referida matéria também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520).
4. O contrato de obra ou de empreitada é o negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado, mediante pagamento. Essa vinculação negocial só se exaure com a entrega do objeto do contrato. Pode ser celebrado com ou sem o fornecimento de materiais pelo contratante, nos termos dos artigos 610 e 612 do Código Civil. Poderá conter ainda cláusula penal, inclusive para casos de retardamento parcial ou total na entrega.
5. Caso seja pleiteada a indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de má prestação de serviço de empreitada, é ônus do empreiteiro comprovar a adequada prestação do serviço, por configurar fato impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido.